Tribunal: TJSP
Processo: 2160129-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de obrigação de fazer c.c. danos morais". Insurgência da ré contra a r. decisão de primeiro grau que concedeu a tutela provisória de urgência para obrigar a ré a restabelecer, em 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sentença de mérito proferida. Perda do objeto recursal. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de obrigação de fazer c.c. danos morais". Insurgência da ré contra a r. decisão de primeiro grau que concedeu a tutela provisória de urgência para obrigar a ré a restabelecer, em 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sentença de mérito proferida. Perda do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.